Tribunal: TJSP
Processo: 1012227-51.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012227-51.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO CAMPOS DA CUNHA, é apelada MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012227-51.2016.8.26.0161 -Voto no 31346
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012227-51.2016.8.26.0161
1a Vara Cível de Diadema
Apelante: Carlos Augusto Campos da Cunha
Apelada: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Juíza de 1o Grau: Erika Diniz
Voto no 31346.
- Seguro - Cumprimento de sentença - O recurso cabível
contra decisão que aprecia impugnação ao cumprimento da
sentença e homologa cálculo, retificando o valor do débito,
sem pôr fim ao processo, é o agravo de instrumento - A
interposição de apelo constitui erro grosseiro, que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade - Recurso não
conhecido.
O exequente apela da decisão de fls. 433/434 dos
autos (425/426 do PDF), que apreciou e acolheu impugnação ao
cumprimento da sentença apresentada pela executada (fls. 313/321 dos
autos
305/313 do PDF), bem como homologou cálculo pericial, para
retificar o valor do débito para R$1.114,28.
É o relatório.
O recurso é inadmissível (fls. 437/450 dos autos -
429/442 do PDF).
Contra a mencionada decisão, que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo do perito,
apenas para retificar o valor do débito, sem colocar fim ao processo, cabe
agravo de instrumento, nos exatos termos do parágrafo único do art. 1.015
do Código de Processo Civil: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo
de execução e no processo de inventário”.
A propósito, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.698.344, rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 22.5.18, DJe 1o.8.18:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015.
DECISÃO
QUE
ENCERRA
FASE
PROCESSUAL.
SENTENÇA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012227-51.2016.8.26.0161 -Voto no 31346
3
CONTESTADA
POR
APELAÇÃO.
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação
de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma,
informa que caberá apelação em caso de "sentença".
2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição d
"sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos
arts.485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de
uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de
execução será o adequado para as situações em que houver título
extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase
posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513,
CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo
executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de
pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a
depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença,
conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão
interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer
meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o
reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque
adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se
extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe
impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a
apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela
negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em
andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo
de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,
impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do
CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido. (grifo nosso)
Assim, tratando-se de decisão proferida em fase
de cumprimento de sentença, que não extinguiu o processo, cabia contra
ela agravo de instrumento, não apelação.
Como a apelação é incabível, não pode ser
admitida, não sendo possível, por outro lado, aplicar ao caso o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012227-51.2016.8.26.0161 -Voto no 31346
4
fungibilidade dos recursos, porque, havendo expressa previsão legal, o erro
é inescusável.
Além disso, nada na decisão teve o condão de
induzir o exequente em erro, porque o seu formato era de decisão, não de
sentença.
Diante do exposto, não conheço da apelação.
SILVIA ROCHA
Relatora